Tribunal: TJSP
Processo: 2182387-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório de Decisão. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação e determinou bloqueio de ativos da recorrente pelo SISBAJUD, devido ao descumprimento de tutela deferida para custeio de procedimento cirúrgico ao agravado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório de Decisão. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação e determinou bloqueio de ativos da recorrente pelo SISBAJUD, devido ao descumprimento de tutela deferida para custeio de procedimento cirúrgico ao agravado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de falta de intimação pessoal da agravante sobre a tutela deferida; (ii) a impossibilidade de bloqueio de valor superior a R$ 400.000,00; (iii) a alegação de segredo de justiça inviabilizando o acesso aos autos.
III. Razões de Decidir
3. A recorrente foi devidamente notificada da decisão liminar, conforme protocolo na sede da agravante.
4. O descumprimento da tutela é evidente, pois a autorização do procedimento não foi efetivada, apenas guias de custeio foram apresentadas.
5. A operadora de saúde recebeu a intimação da decisão que deferiu antecipação de tutela em duas oportunidades, sendo desnecessária a intimação pessoal por oficial de justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A notificação da decisão liminar foi devidamente realizada. 2. O descumprimento da tutela pela recorrente é evidente. 3. A operadora de saúde deveria ter cumprido a tutela deferida.
Legislação Citada:
[Não encontrada]
Jurisprudência Citada:
[Não encontrada]